Tribunal: TJDFT
Processo: 0739737-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739737-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEOLINDA GOMES RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Deolinda Gomes Ribeiro contra a sentença (ID 20477907) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta pela ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 20478360), a apelante sustenta que, em razão da má gestão do apelado sobre o fundo do PIS-PASEP, experimentou danos de ordem material. Aduz ter se deparado com quantia irrisória depositada em sua conta individual, no valor de R$670,07 (seiscentos e setenta reais e sete centavos), quando, pelos cálculos efetuados por perícia técnica contábil, o saldo depositado deveria perfazer o montante de R$12.347,37 (doze mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), em decorrência da incidência de atualização e correção monetária. Assevera que o saldo depositado em sua conta não foi atualizado corretamente pelo gestor do fundo, que seria o apelado, apontando que, por mais de uma década, o índice de correção foi igual a zero, o que atentaria contra o art. 239, § 2o, da Constituição Federal, o qual determina a preservação do patrimônio acumulado nas contas individuais do PASEP. Verbera ser adequado adotar precedente firmado por esse e. Tribunal no Acórdão n. 1164060, com entendimento que corrobora sua tese, em respeito à sistemática de precedentes introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença e dar provimento integral ao pedido apresentado na inicial, com a “condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento dos valores devidamente atualizados da conta PIS-PASEP da parte Autora, no montante de R$12.347,37 (doze mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), já deduzido o que foi recebido, conforme Parecer Técnico-Contábil e Memória De Cálculos (ID 52726531 e 52726561) – valor a ser atualizado até a data do efetivo pagamento.” Preparo recolhido (ID 20478361). Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 20478366) suscitando preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual. Levantou prejudicial de mérito relativa ao prazo prescricional quinquenal para a cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP. No mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença. A apelante se manifestou no ID 20478372, impugnando a preliminar de ilegitimidade passiva e a questão prejudicial de mérito suscitadas nas contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. No caso, o Magistrado, na sentença, expressamente afastou a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pelo Banco do Brasil S.A. (apelado) e, avançando sobre o mérito da demanda, julgou improcedente o pedido. O apelado suscitou, novamente, a referida preliminar em contrarrazões de apelação. Assim, a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora